Tribunal: TJBA
Processo: 8043345-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043345-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. R. O. e outros

Advogado(s): ADRIANO ARGONES MARTINS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. C CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO. MATERIAL ESSENCIAL À SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno cível interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a tutela antecipada concedida em primeiro grau,
que
determinou a cobertura de procedimento cirúrgico, materiais e equipe médica, para criança com síndrome de Down, diagnosticada com deformidade óssea facial que compromete funções vitais como respiração e deglutição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula que exclui o custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos por médico, para tratamento de doença coberta contratualmente, é abusiva; (ii) verificar se subsistem os pressupostos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, especialmente em contratos de adesão.

1.
A exclusão da cobertura de procedimento necessário à saúde do beneficiário, em razão de cláusula contratual genérica ou restritiva, mostra-se abusiva quando se trata de tratamento prescrito por profissional habilitado para enfermidade abrangida pelo plano.

2.
A negativa da operadora, além de comprometer o objeto contratual – a prestação de assistência médica e hospitalar –, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3.
Os elementos constantes nos autos, em especial o relatório médico, evidenciam a urgência e gravidade do quadro clínico, justificando a intervenção cirúrgica com materiais e equipe adequados, sob pena de dano irreversível à saúde da menor.

4.
O periculum in mora é inverso, estando presente em desfavor da paciente, que depende do tratamento prescrito para manter funções vitais básicas, como respirar e se alimentar, sendo a tutela antecipada o único meio eficaz de assegurar o resultado útil do processo.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir tratamento ou material indicado por médico, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando relacionado à doença coberta contratualmente.

6.
A decisão monocrática recorrida fundamenta-se em entendimento consolidado do STJ e na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não havendo motivo para sua reforma pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO

R
ecurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1573008/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01.07.2019; STJ, REsp 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.